Tribunal: TJBA
Processo: 8043509-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043509-84.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE ROBERTO DO ROSARIO LIMA Advogado(s): NUBIA BULHOES SANTOS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEMA 1150/STJ. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO IMEDIATO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão de indenização por danos materiais decorrentes de alegados desfalques na conta vinculada ao PASEP, de titularidade do autor. O apelante sustenta que somente teve ciência do dano em 26/11/2021, quando obteve acesso aos extratos detalhados da conta, e pleiteia a reforma da sentença para afastar a prescrição, com o retorno dos autos à origem ou o julgamento do mérito pelo Tribunal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a pretensão autoral encontra-se prescrita à luz da data do saque (2003) ou da ciência inequívoca do dano (2021), à luz do Tema 1150/STJ; (ii) saber se o processo está apto a julgamento imediato pelo Tribunal ou se é necessária a remessa à origem para regular instrução. III. Razões de decidir 3. O STJ, no julgamento do Tema 1150, firmou entendimento de que o prazo prescricional para ações envolvendo desfalques em contas vinculadas ao PASEP é decenal e tem como termo inicial a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, nos termos do princípio da actio nata. 4. No caso concreto, restou demonstrado que o apelante teve acesso aos extratos em 26/11/2021, momento a partir do qual pôde identificar supostas irregularidades. A ação foi proposta em 03/04/2024, ou seja, dentro do prazo prescricional. 5. Assim, a sentença deve ser reformada para afastar a prescrição. 6. Contudo, não é possível o julgamento de mérito nesta instância, pois a causa não está madura, diante da ausência de angularização processual e de instrução probatória, inviabilizando a análise das alegações de desfalque e da responsabilidade do banco recorrido. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem. Tese de julgamento: 1. “O prazo prescricional para ações que visam ao ressarcimento por desfalques em conta do PASEP é decenal, com termo inicial na data em que o titular tem ciência inequívoca do dano, conforme Tema 1150 do STJ.” 2.“A ausência de instrução e de contraditório em primeiro grau impede o julgamento imediato da causa pelo Tribunal, devendo os autos retornar à origem para regular processamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, e 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8019010-75.2020.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 24.07.2024; TJ-BA, AI nº 8025303-64.2020.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 18.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043509-84.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE ROBERTO DO ROSARIO LIMA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora